Tribunal: TJSP
Processo: 2114628-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação revisional de cláusulas contratuais - Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Documentação apresentada que afasta a hipossuficiência econômica alegada - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido - Indeferimento correto - Indeferimento correto - Diferimento do pagamento das custas - Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação revisional de cláusulas contratuais - Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Documentação apresentada que afasta a hipossuficiência econômica alegada - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido - Indeferimento correto - Indeferimento correto - Diferimento do pagamento das custas - Impossibilidade de apreciação no recurso, sob pena de supressão de instância - Decisão mantida - Recurso não provido.